Tribunal: TCU
Processo: 026.060/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a qualidade e eficiência da prestação dos serviços emergenciais de saúde, bem como a respectiva conformidade dos processos de licitações e aquisições afetos a esses serviços nas unidades hospitalares da Prefeitura Municipal de São Luís/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a qualidade e eficiência da prestação dos serviços emergenciais de saúde, bem como a respectiva conformidade dos processos de licitações e aquisições afetos a esses serviços nas unidades hospitalares da Prefeitura Municipal de São Luís/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sr. Sandro Jorge Rodrigues Pereira, Chefe do Núcleo de Compras e Licitação do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), e a empresa Manducare Alimentação Comércio e Serviços Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 179, § 6o, e 202, § 8o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Helena Maria Duailibe Ferreira, ex-Secretária Municipal de Saúde de São Luís/MA, quanto à elaboração de projeto básico/termo de referência não fundamentado em estudos técnicos preliminares, indicada pelo achado II.3 do relatório de fiscalização integrante destes autos; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ademar Branco Bandeira, então Diretor-geral do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), quanto à elaboração de orçamento não acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços, ocorrência descrita no achado II.2 do relatório de fiscalização integrante destes autos, e quanto à pesquisa de preços entre empresas que possuem vínculos entre si, exposta no achado II.4 do relatório de fiscalização que integra estes autos, aproveitando-se, quanto a essa ocorrência, as circunstâncias objetivas para o afastamento de responsabilidade do Sr. Sandro Jorge Rodrigues Pereira, nos termos do art. 161 do Regimento Interno/TCU; 9.4. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade das empresas C.E.A. Carneiro Comércio (CNPJ 11.007.300/0001-19), Manducare Alimentação Comércio e Serviços Ltda. (11.613.756/0001-22) e Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli (CNPJ 14.619.152/0001-81) para participar, pelos períodos a seguir indicados, de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, bem como daquelas promovidas por estados e municípios cujos objetos sejam custeados por recursos oriundos federais, conforme entendimento firmado no Acórdão 348/2016-TCU-Plenário : Empresa Prazo de inidoneidade (art. 46 da L. 8443/1992) Manducare Alimentação Comércio e Serviços Ltda 1 ano C.E.A. Carneiro Comércio 1 ano e 2 meses Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli 1 ano e 6 meses 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Ademar Branco Bandeira (então Diretor-geral do Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão I) e Thiago Vanderlei Braga (Pregoeiro), quanto às evidências de direcionamento de licitação descritas no achado II.1 do relatório de fiscalização integrante destes autos; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rodrigo José Mendes Fernandes (então Superintendente de Administração da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA) quanto à elaboração de projeto básico/termo de referência não fundamentado em estudos técnicos preliminares, consoante exposto no achado II.3 do relatório de fiscalização integrante destes autos; 9.7. aplicar aos responsáveis Srs. Sandro Jorge Rodrigues Pereira (Chefe do Núcleo de Compras e Licitação do Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão I), Ademar Branco Bandeira (Diretor-Geral do Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão I), Thiago Vanderlei Braga (Pregoeiro do Pregão Presencial 032/2015/CPL/PMSL), e Rodrigo Jose Mendes Fernandes (Superintendente de Administração da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Rodrigo José Mendes Fernandes 5.000,00 Sandro Jorge Rodrigues Pereira 6.000,00 Thiago Vanderlei Braga 7.000,00 Ademar Branco Bandeira 7.000,00 9.8. determinar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 2o, inciso III, alínea a da Decisão Normativa TCU 189/2020, o desconto integral ou parcelado da dívida nas remunerações dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não seja possível o desconto referido no subitem anterior ou caso não sejam atendidas as notificações; 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de São Luís/MA.